Tribunal: CARF
Processo: 14751.002709/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14751.002709/2009-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.648 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2021
Recorrente
SERGIO TOLEDO ALBUQUERQUE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
VERBA GABINETE. IMPOSTO DE RENDA. VALORES UTILIZADOS NO
EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR NÃO INCIDÊNCIA.
Os valores recebidos pelos parlamentares, a titulo de verba de gabinete,
necessários ao exercício da atividade parlamentar, não se incluem no conceito
de renda por se constituírem em recursos para o trabalho e não pelo trabalho.
A premissa exposta no item anterior não se aplica nos casos em que a
Fiscalização apurar que o parlamentar utilizou ditos recursos em beneficio
próprio não relacionado à atividade Parlamentar.
NATUREZA INDENIZATÓRIA NÃO COMPROVADA. TRIBUTAÇÃO.
Não logrando o contribuinte comprovar a natureza indenizatória/reparatória
dos rendimentos recebidos a título de ajuda de custo paga com habitualidade,
constituem eles acréscimo patrimonial incluído no âmbito de incidência do
Imposto de Renda.
MULTA DE OFÍCIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A imposição de penalidades, no âmbito tributário, é norteada pela
responsabilidade objetiva, ou seja, independente de dolo ou de culpa.
PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. LEGISLADOR
O Princípio do não confisco é dirigido ao legislador e visa orientar a feitura da
lei, que deve observar a capacidade contributiva e não pode dar ao tributo a
conotação de confisco.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14751.002709/2009-16
Fl. 2037
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.648 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.002709/2009-16

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial
ao recurso voluntário para reconhecer como verba de gabinete, nos termos do voto do relator, os
respectivos valores: R$ 30.440,00 por mês para o ano-calendário de 2005; R$ 30.440,00 por mês
para o ano-calendário de 2006, até novembro (inclusive), e R$ 40.000,00 para o mês de dezembro; e,
R$ 40.000,00 por mês para o ano-calendário de 2007, até março (inclusive), e R$ 29.100,00 por mês
até dezembro (inclusive). Vencidos os Conselheiros Francisco Ibiapino Luz, Márcio Augusto Sekeff
Sallem e Denny Medeiros da Silveira, que negaram provimento ao recurso. Manifestou intenção de
apresentar declaração de voto o Conselheiro Denny Medeiros da Silveira. O conselheiro Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos não participou desta sessão, em virtude da extinção de seu mandato em
29/10/21, mas seu voto já havia sido registrado na reunião de outubro de 2021. Participou desta
sessão o conselheiro Marcelo Rocha Paura (suplente convocado). Designado como redator ad hoc
para formalizar o acórdão o Conselheiro Gregório Rechmann Junior, visto que o relator não integra
mais o colegiado.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcelo Rocha Paura, Renata Toratti Cassini e
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório
Contra o Contribuinte Recorrente foi lavrado o auto de infração (fls. 04-14), no
qual é apurado imposto sobre a renda de pessoa física (IRPF), relativamente aos anos-calendário
de 2005, 2006 e 2007, no valor de R$ 128.566,03 acrescido da multa de oficio e dos juros de
mora calculados até 30/11/2009, resultando no crédito tributário no valor de R$ 258.687,89.
Constam do processo os documentos relativos ao Inquérito no 1.471/AL, Processo
2005.05.00.012568-4, em que a Justiça Federal autorizou a transferência do sigilo bancário do
Contribuinte e o compartilhamento das informações com a Receita Federal do Brasil (fls. 274-
275). Tais informações abrangem o Laudo de Exame Contábil n° 371/2008 (fls. 279-292) e os
documentos referentes aos Autos de Busca e Apreensão (fls. 295-1575).
A ação fiscal foi iniciada por meio do Termo de Início de Fiscalização (fls. 51-
54), em que foi solicitada ao Contribuinte a apresentação de documentos relativos às verbas de
gabinete recebidas da Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas recebidas durante os anos-
calendário de 2005, 2006 e 2007, relacionadas às fls. 55-57, e aos bens móveis e imóveis de sua
propriedade.
A fiscalização diligenciou junto à Assembleia Legislativa de Alagoas para
obtenção de documentos relativos à prestação de contas das verbas de gabinete recebidas pelo
contribuinte nos anos-calendário de 2005 a 2007, conforme termo (fls. 70-72) e relação de
período (fls. 73-75).
Fl. 2038
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.648 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.002709/2009-16

Em atendimento por meio do Oficio (fls. 156-157) o citado órgão confirmou a
prestação de contas por parte do fiscalizado, informando não dispor dos elementos requisitados
em face da já citada busca e apreensão. Informou adicionalmente que não há cópia dos
documentos relativos à prestação de contas, nem tampouco do termo de busca e apreensão em
que tenha sido registrada sua recepção por servidor da Assembleia - inclusive em face da prisão
dos então chefes do setor financeiro - sendo que o sistema de dados internos (SIAFEM) não
registra os beneficiários, o valor e a data das despesas objeto da prestação de contas. Nesse
sentido foi apresentada a certidão de fls. 158, emitida pelo atual diretor financeiro da Assembleia
Legislativa de Alagoas.
De posse desses elementos, a fiscalização efetuou o lançamento por ter sido
constatada a seguinte infração, como descrito (fls. 07-10) do auto de infração e às fls. 1.576 a
1.599 do termo de verificação fiscal: omissão de rendimentos do trabalho recebidos de pessoas
jurídicas (omissão no valor de R$ 121.009,44, fato gerador em 31/12/2005; omissão no valor de
R$ 127.399,44, fato gerador em 31/12/2006; e omissão no valor de R$ 219.103,95, fato gerador
em 31/12/2007).
Intimado,
o
Contribuinte
apresentou
impugnação
(fls.
1745-1782)
tempestivamente.
Em julgamento pela DRJ (fls. 1882-1896), restou reconhecido provimento parcial
da impugnação, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
Ementa:
VERBAS DE GABINETE. PARLAMENTARES. NÃO INCIDÊNCIA. REQUISITOS.
A não incidência de imposto de renda sobre o pagamento de verbas de gabinete pagas
aos parlamentares deve atender aos requisitos da existência de norma prevendo o
pagamento, da previsão de destinação da verba na norma e da prestação de contas das
verbas.
VERBAS DE GABINETE. PARLAMENTARES. NÃO INC IDÊNCIA. LIMITE.
A não incidência de imposto de renda sobre o pagamento de verbas de gabinete pagas
aos parlamentares não se aplica ao excesso recebido em relação ao limite regulamentar.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
Ementa:
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas proferidas pelos órgãos colegiados não se
constituem em normas gerais, posto que inexiste lei que lhes atribua eficácia normativa,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência,
senão àquela objeto da decisão.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
Ementa:
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A própria lei determina, em caso de interposição de impugnação administrativa, a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Impugnação Procedente em Parte
Fl. 2039
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.648 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.002709/2009-16

Crédito Tributário Mantido em Parte
Com a parcial procedência, restou assim o lançamento revisto:
24. Ante o exposto, e c9nsiderando tudo o mais que do processo consta, VOTO pela
PROCEDÊNCIA EM PARTE da impugnação, para considerar devido o imposto de
renda pessoa física, relativamente ao ano-calendário de 2005, no valor de R$ 30.871,36
e a multa de oficio no percentual de 75% no valor de R$ 23.153,52, relativamente ao
ano-calendário de 2006, no valor de R$ 35.042,20 e a multa de oficio no percentual de
75% no valor de R$ 26.281,65, e relativamente ao ano-calendário de 2007, no valor de
R$ 33.509,63 e a multa de oficio no percentual de 75% no valor de R$ 25.132,22.
Ressalte-se que sobre os valores de imposto e multa devem incidir juros conforme
legislação vigente.
(negrito original)
Intimado o Contribuinte, este interpôs recurso voluntário (fls. 1980-1999) em
01/03/2012, no qual protestou pela reforma da decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Redator Designado ad hoc para
formalizar o acórdão.
Pelo fato de o Conselheiro Relator Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, que já não
se encontra mais no quadro de Conselheiros do CARF, não ter formalizado o presente acórdão,
uma vez que o processo saiu com vista após ter apresentado seu voto na última reunião da qual
participou, fui designado para proceder à formalização do acórdão, nos termos do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9/6/15, Anexo II, art. 17,
inciso III.
Destaco, contudo, que apenas formalizei o acórdão, transcrevendo a integra do
relatório e do voto apresentados pelo Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, durante a
sessão de julgamento, e que foram deixados em pasta compartilhada.
Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 1980-1999) tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Do Mérito
Da Incidência do Imposto de Renda sobre a Verba de Gabinete
Antes de analisar o presente caso, farei as considerações sobre o imposto de renda
e a verba de gabinete paga a parlamentares.
Sobre a incidência de imposto de renda sobre valores recebidos e não declarados,
o lançamento com base em depósitos ou créditos bancários tem como fundamento legal o artigo
42 da lei no 9.430 de 1996. Trata-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos contra o
Contribuinte titular da conta que não lograr comprovar a origem destes créditos.
Fl. 2040
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.648 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.002709/2009-16

A citada norma, que embasou o lançamento, assim dispõe acerca da presunção de
omissão de rendimentos relativos aos valores depositados em conta cuja origem não seja
comprovada:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II – no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil Reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
A partir da entrada em vigor desta lei, estabeleceu-se uma presunção de omissão
de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da
conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento.
A existência do fato jurídico (depósito bancário) foi comprovada pela fiscalização
através dos dados bancários do Contribuinte. Portanto, não há presunção. O que a autoridade
fiscal presume, com base em lei e em razão do contribuinte não se desincumbir de seu ônus, é a
natureza de tal fato, ou seja, presumir que tal fato (o fato cuja ocorrência foi provada) seja
gerador de rendimentos ou proventos de qualquer natureza.
Aqui, os preceitos definidos pelo artigo 36, da Lei n° 9.784/99:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Para concluir, segue o entendimento da Câmara Superior do CARF:
Numero do processo: 10880.735707/2011-97
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Apr 24 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Mon May 27 00:00:00 BRT 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2006
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
SEM
COMPROVAÇÃO
DE
ORIGEM.
IDENTIFICAÇÃO
DO
DEPOSITANTE.
Fl. 2041
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.648 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.002709/2009-16

INSUFICIÊNCIA. Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei n.o 9.430/1996, não
basta a identificação do depositante, sendo imprescindível a comprovação da natureza
da operação que envolveu os recursos depositados na conta-corrente.
Numero da decisão: 9202-007.787
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito,
por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidas as conselheiras Patrícia da Silva
e Ana Paula Fernandes, que lhe negaram provimento. Votou pelas conclusões o
conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa. (assinado digitalmente) Maria Helena Cotta
Cardozo - Presidente em Exercício. (assinado digitalmente) Ana Cecília Lustosa da
Cruz - Relatora Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Mário Pereira de
Pinho Filho, Patrícia da Silva, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Paula Fernandes,
Miriam Denise Xavier (suplente convocada), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).
Nome do relator: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Verifica-se, então, que a lei, ao prever a hipótese de incidência, não estabeleceu o
requisito de se comprovar que aos depósitos correspondem alterações patrimoniais positivas do
contribuinte. Basta, para a ocorrência do fato gerador, a existência de depósitos de origem não
comprovada.
A origem dos depósitos bancários, no presente caso, é decorrente do exercício de
mandato de deputado estadual, no Estado de Alagoas, sendo tais valores decorrentes de verba de
gabinete.
Sobre esta natureza, destaco a legislação aplicável.
A 2a (Segunda) Turma da Colenda Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF
já se manifestou em diversas ocasiões a respeito da matéria, decidindo pela não incidência do
imposto de renda sobre as importâncias pagas a título de auxílio gabinete, conforme decisão de
relatoria do ilustre Conselheiro Moisés Giacomelli Nunes da Silva, exarado nos autos do
processo no 19515.000482/200204, Acórdão no 9202-00053 (Sessão de 17/08/2009), que destaco
a ementa abaixo:
Número do Processo 19515.000482/2002-04
Contribuinte: DIMAS EDUARDO RAMALHO
Tipo do Recurso: RECURSO ESPECIAL DO PROCURADOR
Data da Sessão: 17/08/2009
Relator(a): Moisés Giacomelli Nunes da Silva
No Acórdão: 9202-00053
Tributo / Matéria: IRPF- ação fiscal - omissão de rendimentos - PF/PJ e Exterior
Decisão
Acordam os membros do colegiada Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de
não conhecimento do recurso. No mérito, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso. Vencido o Conselheiro Elias Sampaio Freire. Acompanharam o voto do
Relator, pelas conclusões, os Conselheiros Caio Marcos Candido, Roberta de Azeredo
Ferreira Pagetti (convocada), Julio César Vieira Gomes, Manoel Coelho Arruda Junior,
Nelson Mallmann convocado) e Carlos Alberto Freitas Barreto.
Ementa(s)
Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF
VERBA GABINETE. IMPOSTO DE RENDA. VALORES UTILIZADOS NO
EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. NÃO INCIDÊNCIA.
Fl. 2042
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.648 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.002709/2009-16

Os valores recebidos pelos parlamentares, a titulo de verba de gabinete, necessários ao
exercício da atividade parlamentar, não se incluem no conceito de renda por se
constituírem em recursos para o trabalho e não pelo trabalho.
A premissa exposta no item anterior não se aplica nos casos em que a Fiscalização
apurar que o parlamentar utilizou ditos recursos em beneficio próprio não relacionado à
atividade Parlamentar. Recurso especial negado.
A corroborar este entendimento, o Pleno da CSRF, em Sessão realizada em
10/12/2012, afastou qualquer dúvida quanto à matéria, ao rechaçar a tributação sobre tais verbas,
quando a fiscalização não se desincumbiu de ônus de comprovar que o contribuinte as utilizou
em benefício próprio sem qualquer relação com a atividade legislativa, conforme se positiva da
Súmula CARF n° 87, com o seguinte enunciado:
Súmula CARF no 87
O imposto de renda não incide sobre as verbas recebidas regularmente por
parlamentares a título de auxílio de gabinete e hospedagem, exceto quando a
fiscalização apurar a utilização dos recursos em benefício próprio não relacionado à
atividade legislativa. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
E, neste sentido, destaco o último julgado da Câmara Superior sobre este mérito,
de relatoria do ilustre Conselheiro Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, que:
Numero do processo: 19515.000448/2002-21
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Thu Mar 05 00:00:00 BRT 2015
Data da publicação: Tue Mar 24 00:00:00 BRT 2015
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 1998,
1999 IRPF - VERBAS RECEBIDAS A TÍTULO DE AUXÍLIO GABINETE
DESTINADAS AO CUSTEIO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR.
NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF n° 87. APLICABILIDADE. As verbas
concedidas aos parlamentares, a título de auxílio gabinete, destinadas ao custeio do
exercício da atividade parlamentar, não estão sujeitas à incidência do imposto de renda
pessoa física, uma vez não se caracterizarem como renda, mas, sim, em recursos para o
trabalho e não pelo trabalho, salvo na hipótese em que a fiscalização lograr comprovar
que o parlamentar utilizou referidos valores em benefício próprio, não relacionado à sua
atividade, consoante preceitos contidos na Súmula CARF n° 87, o que não se vislumbra
no caso vertente. RECURSO ESPECIAL DA PROCURADORIA. MULTA DE
OFÍCIO.
DISCUSSÃO
PERIFÉRICA.
LANÇAMENTO
IMPROCEDENTE.
PREJUDICIAL. A decretação da improcedência total do lançamento, rechaçando toda a
exigência fiscal/crédito tributário consubstanciado no auto de infração, caracteriza-se
como prejudicial à discussão quanto à aplicabilidade ou não de multa de ofício,
impondo o não conhecimento do recurso da Procuradoria, por evidente ausência de
interesse recursal. Recurso especial do Contribuinte provido e do Procurador
prejudicado.
Numero da decisão: 9202-003.652
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao Recurso Especial do
Contribuinte, restando prejudicado o Recurso Especial da Fazenda Nacional. (Assinado
digitalmente) Carlos Alberto Freitas Barreto - Presidente (Assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira - Relator EDITADO EM: 11/03/2015.
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Carlos Alberto Freitas Barreto
Fl. 2043
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.648 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.002709/2009-16

(Presidente), Maria Tereza Martinez Lopez (Vice-Presidente), Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Alexandre Naoki Nishioka, Marcelo Oliveira, Manoel Coelho Arruda Junior,
Gustavo Lian Haddad, Maria Helena Cotta Cardozo, Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira, Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira (suplente convocada).
Nome do relator: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
De forma mais rigorosa, o Parecer consubstanciado na Nota PGFN/CRJ/No
849/20161, de 31.08.2016, após fazer um apanhado da jurisprudência sobre o assunto, concluiu
pela necessidade de o parlamentar comprovar a reposição dos gastos.
Veja-se a ementa da Nota:
Documento público. Ajuda de custo de gabinete recebida por parlamentar. Natureza
indenizatória. Necessidade de comprovação da reposição dos gastos.
Supressão do Item 1.22 – Imposto de Renda (IR), alínea “q” – ajuda de custo de
gabinete recebida por parlamentar, da lista de dispensa de contestação e recursos.
A natureza indenizatória da verba fica condicionada à comprovação, pelo parlamentar,
da efetiva prestação de contas.
Por fim, a 7a (Sétima) Turma do Tribunal Regional Federal da 1a Região, em 18
de junho de 2019, assim entendeu:
Numeração Única: 0003391-72.2007.4.01.3000
APELAÇÃO CÍVEL N. 2007.30.00.003433-0/AC
RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO
APELANTE: SERGIO DE OLIVEIRA CUNHA
ADVOGADO: GO00012560 - LUCIANO HADDAD MONTEIRO DE CASTRO E
OUTRO(A)
APELADO: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR: GO00013207 - ADRIANA GOMES DE PAULA ROCHA
E M E N T A
TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO
DE
RENDA.
EXERCÍCIO
DE
FUNÇÃO
PARLAMENTAR. AJUDA DE CUSTO. HORAS EXTRAORDINÁRIAS E QUOTAS
DE SERVIÇO. NATUREZA INDENIZATÓRIA. PRECEDENTES DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem se orientando no sentido de que
as verbas de gabinete recebidas pelos parlamentares, embora pagas de modo constante,
isto é, mensalmente, não se incorporam aos seus subsídios. Assim, não incide Imposto
de Renda sobre as verbas recebidas por parlamentar correspondentes à ajuda de custo,
objetivando cobrir despesas com a administração de seu próprio gabinete. Precedentes
do STJ: AgRg no REsp 1.269.269/PE, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira
Turma, DJe 26.6.2012; AgRg no REsp 1.239.238/BA, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha,
Segunda Turma, DJe 15.8.2012; AgRg no Ag 1.429.987/CE, Rel. Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, DJe 10.10.2012.
2. Apelação a que se dá provimento.
A C Ó R D Ã O
Decide a Turma, por unanimidade, dar provimento à apelação.
7a Turma do TRF da 1a Região – Brasília, 18 de junho de 2019.
Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO, Relator.

1
https://www.pgfn.gov.br/assuntos/legislacao-e-normas/documentos-portaria-
502/Nota%20CRJ%20849%202016.pdf
Fl. 2044
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.648 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.002709/2009-16

E, feitas as considerações, tem-se que, em se tratando de verba de gabinete, a
mesma é isenta de Imposto de Renda, desde que a fiscalização prove que o valor foi utilizado
para o enriquecimento pessoal ou aumento de capital.
No presente caso, agora em análise aos fatos e provas, há que considerar que os
valores pagos a título de verba de gabinete, tal como previa a redação da Resolução Estadual foi
desconsiderada, passando a ser objeto de lançamento o que foi superior a tais valores.
E neste sentido, conforme documentos juntados pelo próprio Contribuinte, a
Assembleia Legislativa daquele Estado validou as prestações de contas dos valores de verba de
gabinete, conforme certidão de fl. 94.
Ainda, a mesma Casa Legislativa emitiu outra Certidão (fl. 96), na qual detalhou
os valores de cada competência, como destaco abaixo:
[...] revendo os arquivos desta DIRETORIA FINANCEIRA, foram verificadas as
seguintes informações com relação aos valores pagos a titulo de Verba de Gabinete no
período de janeiro a dezembro de 2007:
1. No período de janeiro a dezembro de 2005 e janeiro a dezembro de 2006, o valor
máximo a ser pago a cada Deputado foi de 30.440,00, de acordo com a Resolução 428
de 15 de fevereiro de 2002, conforme cópias anexas.
2. No período de janeiro a março de 2007, o valor máximo a ser pago a cada Deputado
Estadual foi de R$ 60.000,00, com base na Resolução 462 de 19 de dezembro de 2006,
e interpretada pela Resolução 482/2008 de 16 de julho de 2008, conforme cópias
anexas.
3. A partir de abril de 2007 até dezembro do mesmo ano, o valor máximo o foi de R$
39.100,00, conforme Resolução 471 de 24 de abril de 2007, e interpretada pela
Resolução 482/2008 de 16 de julho de 2008, conforme cópias anexas.
Nada mais havendo a declarar, vai a presente, devidamente visada pelo Diretor
Financeiro da ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE ALAGOAS, em Maceió, 04 de maio
de 2009.
No presente caso, há que destacar o artigo 77, § 3o, do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa de Alagoas, que assim prevê:
CAPÍTULO III
Do Subsídio e da Ajuda de Custo
Art. 77. O subsídio, dividido em parte fixa e variável, e a ajuda de custo serão
estabelecidos no fim de cada legislatura para a subsequente.
(...)
§ 3o O pagamento da ajuda de custo será feito em duas parcelas, somente podendo
receber a segunda o Deputado que houver comparecido, pelo menos, a dois terços das
sessões legislativas ordinárias ou decorrentes de convocação extraordinária.
Logo, neste caso, para que tivesse jus ao pagamento da segunda parcela da verba,
o Deputado deveria comparecer, pelo menos, a dois terços das sessões. Aqui, destaca as
certidões acima, visto que emitidas pela competente Casa de que as contas foram prestadas.
E, no que condiz à verba de gabinete, seguem as Resoluções nos 392/1995,
428/2002, 462/2006, 471/2007 e 482/2008, vigentes ao período lançado:
Fl. 2045
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.648 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.002709/2009-16

a) Resolução n° 392/1995 (fl. 1829)
Art. 2°. A indenização de que trata o artigo anterior será paga mensalmente e não pode
exceder de R$10.000,00 (dez mil reais) cada pagamento.
b) Resolução n° 428/2002, art. 3° (fls. 1830-1831)
Art. 3o da Resolução no 428/2002. Fica atribuído um indexador de cinqüenta e dois
vírgula vinte por cento (52,20%) ao valor de cada parcela a ser paga, conforme consta
do art. 22, da Resolução no 392, de 19 de junho de 1995.
c) Resolução n° 462/2006 (fl. 1832):
Art. 3o. Fica atribuído o multiplicador de 2,0 (dois inteiros) sobre o valor de cada
parcela a ser paga, conforme prevista no artigo 22 da Resolução no 392 de 19 de junho
de 1995.
d) Resolução n° 471/2007 (fl. 1833):
Art. 3°- Fica atribuído o multiplicador de 2,91 (dois inteiros vírgula noventa e hum)
sobre o valor da parcela única a ser paga mensalmente, conforme prevista no art. 2° da
Resolução 392 e 19 de junho de 1995.
Feitas as considerações legais, restou que de acordo com o período competente de
cada Resolução, e seu respectivo valor, o que for excedente e não provado que se tratou de
despesa no exercício da função com seu respectivo ressarcimento, resta caracterizado o
enriquecimento, passivo de tributação do imposto de renda.
Analisando o quadro exposto na decisão da DRJ (fls. 1892-1893), tomo a
liberdade de confrontar:
i) Período 2005
A DRJ entendeu que o valor de verba de gabinete era de R$ 15.220,00, conforme texto da
Resolução no 428/2002. Acontece que, ao analisar a Resolução, entendo de forma diversa,
visto que esse valor apontado é de apenas 01 (uma) parcela, quando, conforme regimento
interno, teria o deputado ao recebimento da segunda parcela. Neste caso, entendo que o
valor limite mensal da verba de gabinete era de R$ 30.440,00.
ii) Período 2006
Neste período até novembro/2006 (inclusive), vigente a mesma Resolução no 428/2002
do período acima, sendo o valor de R$ 30.440,00. Para dezembro/2006 (inclusive), com a
vigência da Resolução no 462/2006, o valor passou a ser de R$ 40.000,00.
iii) Período 2007
Até março/2007 (inclusive), vigente a mesma Resolução no 462/2006 do período final
acima, no valor de R$ 40.000,00. A partir de abril/2007, até dezembro/2007 (período
final verificado), de acordo com a Resolução 471/2007, o valor da verba de gabinete foi
reduzida a R$ 29.100,00.
Tanto em impugnação quanto no recurso voluntário, o Contribuinte alega esta
divergência de interpretação por parte da Fiscalização. E dentro dos limites acima, entendo que
assiste razão ao Recorrente.
O Recorrente alega ainda que, após publicação da Resolução no 482/2008 (fl.
1834), a mesma veio para elucidar dúvidas sobre o valor da verba de gabinete, conforme redação
extraída:
Fl. 2046
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.648 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.002709/2009-16

Art. 1° - A verba indenizatória, criada pela Resolução n°. 392, de 19/06/1995, fixada em
valor máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo art. 2o daquele diploma normativo,
sobre a qual foi atribuída o multiplicador de 2,91 (dois inteiros e noventa e hum) pela
Resolução no. 471, de 24/04/07, que compõe e se incorpora a sua base cálculo, têm
como resultado o montante inicial mais o seu multiplicador, totalizando em R$
39.100,00 (trinta e nove mil e cem reais).
Parágrafo único - Para os fins de encontrar o valor total da verba indenizatória toma-se
como base a seguinte fórmula:
VTVBI = Vo + VI x Vo, onde:
VTVBI - valor total da verba indenizatória procurada.
Vo - verba indenizatória inicial fixada pelo art. 2° da Resolução n° 392/1995.
VI - coeficiente multiplicador da verba indenizatória atribuído pela Resolução no.
471/2007.
Art. 2° - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Ainda, protesta pela admissão da mesma no presente caso, alegando que a mesma
validou os valores recebidos pelo mesmo no período de 2007. Todavia, tal alegação não pode ser
acolhida, visto que, conforme constou expressamente no artigo 2o da mencionada Resolução, a
mesma entrou em vigor na data de sua aplicação, não fazendo qualquer menção a fatos
pretéritos.
Por fim, conforme consta nos autos, em nenhum momento a fiscalização
descaracterizou o direito do Contribuinte ao recebimento das verbas de gabinete, fossem elas
pagas e parcela única ou em duas parcelas. E, neste caso, entendo que o Contribuinte fez jus ao
recebimento de todas as parcelas, visto as certidões emitidas pela Assembleia Legislativa do
Estado de Alagoas (fls. 94 e 96), que aprovaram as prestações de contas.
Assim, voto por dar provimento ao recurso voluntário quanto a este quesito, no
sentido de reconhecer como verba de gabinete os respectivos valores: Período 2005 o valor de
R$ 30.440,00 por mês; Período 2006, até novembro/2006 (inclusive) o valor de R$ 30.440,00, e
para dezembro/2006 (inclusive) o valor passou a ser de R$ 40.000,00; e, Período 2007 até
março/2007 (inclusive) o valor de R$ 40.000,00 e a partir de abril/2007, até dezembro/2007
(período final fiscalizado) o valor de R$ 29.100,00.
Por consequente, voto por manter a tributação e suas sanções tão somente ao que
exceder tais valores.
Da Ilegalidade da Multa de Ofício e da Taxa Selic
Quanto à alegada natureza confiscatória da multa aplicada, bem como que estaria
a ferir do princípio do Não-Confisco, impende ressaltar que tal princípio, estabelecido na
Constituição Federal de 1988, é dirigido ao legislador e visa orientar a feitura da lei, que deve
observar a capacidade contributiva e não pode dar ao tributo a conotação de confisco. Não
observado esse princípio, a lei deixa de integrar o mundo jurídico, por inconstitucional.
Além do mais, independente do seu quantum, a multa, ora em análise, decorre de
lei e deve ser aplicada, pela autoridade tributária, sempre que for identificada a subsunção da
conduta à norma punitiva, haja vista o disposto no art. 142, § único, do CTN:
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Sendo assim, uma vez positivada a norma, é dever da autoridade tributária aplicá-
la, sem relevância ou critério acerca da justiça ou injustiça dos efeitos dela decorrentes.
Fl. 2047
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.648 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.002709/2009-16

Sobre o tema, cumpre transcrever as Súmulas CARF nos 2 e 4, de observância
obrigatória por este Colegiado:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia – SELIC para títulos federais.
Esta Turma tem entendimento pacífico quanto ao tema, como destaco o julgado
abaixo:
Numero do processo: 19515.001696/2004-51
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Jun 06 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Wed Jun 26 00:00:00 BRT 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000 NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA
PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA. Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante
a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. PRELIMINAR. Constatado, nos autos, que as
provas foram obtidas licitamente, em conformidade com os dispositivos legais que
regem o tema, em procedimento regular, e o procedimento fiscal atendeu às normas
reguladoras específicas, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade
do lançamento enquanto ato administrativo. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATOS GERADORES A PARTIR DE 01/01/1997. A Lei
n° 9430/96, que teve vigência a partir de 01/01/1997, estabeleceu, em seu art. 42, uma
presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto
correspondente quando o titular da conta bancária não comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos valores depositados em sua conta de
depósito ou investimento. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. Sobre os créditos
tributários vencidos e não pagos incidem juros de mora equivalentes à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -SELIC, sendo cabível sua utilização, por
expressa
disposição
legal.
Súmula
CARF
no4.
MULTA
DE
OFÍCIO.
APLICABILIDADE É cabível, por disposição literal de lei, a incidência de multa de
ofício, no percentual de 75%, sobre o valor do imposto apurado em procedimento de
ofício, que deverá ser exigida juntamente com o imposto não pago espontaneamente
pelo contribuinte. MULTA.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO.
ANÁLISE DE
INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. O CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2)
Numero da decisão: 2402-007.382
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente) Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente) Gregório Rechmann Junior - Relator Participaram
do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da Silveira, Luis Henrique
Dias Lima, João Victor Ribeiro Aldinucci, Paulo Sérgio da Silva, Gabriel Tinoco
Palatnic (Suplente Convocado), Maurício Nogueira Righetti, Renata Toratti Cassini e
Gregório Rechmann Junior.
Fl. 2048
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-010.648 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.002709/2009-16

Nome do relator: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Neste contexto, voto por negar provimento ao recurso voluntário neste particular.
Conclusão
Face ao exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário
para reconhecer como verba de gabinete os respectivos valores: Período 2005 o valor de R$
30.440,00 por mês; Período 2006, até novembro/2006 (inclusive) o valor de R$ 30.440,00, e para
dezembro/2006 (inclusive) o valor passou a ser de R$ 40.000,00; e, Período 2007 até
março/2007 (inclusive) o valor de R$ 40.000,00 e a partir de abril/2007, até dezembro/2007
(período final fiscalizado) o valor de R$ 29.100,00.
Por consequente, voto por manter a tributação e suas sanções tão somente ao que
exceder tais valores.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Redator Designado ad hoc

Declaração de Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira.
Com a maxima venia, divirjo do Ilustre Relator quanto ao reconhecimento, como
verba de gabinete, dos valores que excedem aqueles reconhecidos pela DRJ.
Pois bem, diferentemente da decisão de primeira instância, entendeu o Relator, ao
interpretar as resoluções emitidas pela Assembleia Legislativa de Alagoas, que o limite mensal
da verba de gabinete, para o período de janeiro de 2004 a março de 2007, seria o dobro daquele
considerado pela DRJ, conforme quadro a seguir:

Vejamos, então, o que restou consignado na decisão de primeira instância a
respeito, fls. 1.892 a 1.893:
18.3 — No período objeto da autuação foram estabelecidos os seguintes limites mensais
para pagamento da referida verba:
Fl. 2049
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-010.648 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.002709/2009-16

18.4 - Ressalte-se que a Resolução n° 471/2007 determina o pagamento, a partir de
24/04/2007, do limite mensal em uma única parcela, ao contrário dos dispositivos
anteriores, que permitia que o valor limite mensal fosse pago ao beneficiário em até
duas parcelas. Note-se que, em qualquer caso, os limites mensais totais deveriam ter
sido obrigatoriamente obedecidos pelo órgão pagador.
18.5 - Constam das fls. 52 a 54 as notas de empenho emitidas pela Assembleia
Legislativa de Alagoas em favor do contribuinte, com base nas quais foram elaborados
os quadros de fls. 1.586 a 1.587 em que são apurados os valores pagos ao impugnante
além dos limites mensais previstos nas Resoluções vigentes, chegando aos seguintes
montantes:

Fl. 2050
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-010.648 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.002709/2009-16

E para que não reste qualquer dúvida, transcrevemos nesta declaração de voto a
íntegra das resoluções, as quais se encontram neste processo, fls. 87 a 91:

Fl. 2051
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-010.648 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.002709/2009-16

Fl. 2052
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-010.648 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.002709/2009-16

Conforme se observa, de acordo com o art. 2o da Resolução no 392, de 19/5/95, a
verba de gabinete não poderia exceder R$ 10.000,00 no mês, sendo este, portanto, o seu limite
mensal máximo.
Essa verba, então, foi acrescida em 52,2%, nos termos do art. 3o da Resolução no
428, de 15/2/02, passando o limite mensal para R$ 15.220,00 (R$ 10.000,00 x 1,522).
Por sua vez, a Resolução no 462, de 19/12/06, elevou a verba de gabinete para 2
vezes o valor previsto no art. 2o da Resolução no 392, passando o limite mensal para R$
20.000,00 (R$ 10.000,00 x 2).
Por fim, a Resolução no 471, de 24/4/07, elevou a verba de gabinete para 2,91
vezes o valor previsto no art. 2o da Resolução no 392, passando o limite mensal para R$
29.100,00 (R$ 10.000,00 x 2,91).
Sendo assim, não vemos base normativa que permita considerar, para o período de
1/1/04 a 24/4/07, o dobro da verba de gabinete considerada pelo julgado a quo.
Conclusão
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 2053
DF CARF MF
Original